Tribunal: TJDFT
Processo: 0001652-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu ou do terceiro adquirente implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. O elemento subjetivo do crime de receptação, quando inexiste a confissão do acusado, é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, não deixa dúvidas acerca da intenção em praticar a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal.
3. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição.
4. Recurso conhecido e desprovido.